Tribunal: TJDFT
Processo: 0723991-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723991-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARTINS MACIEL AGRAVADO: AMELIA DOS SANTOS MACEDO, MARCUS TEODORO MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDNA MARTINS MACIEL contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação indenizatória n° 0703313-14.2018.8.07.0005 (ajuizada por AMELIA DOS SANTOS MACEDO e MARCUS TEODORO MACEDO), em fase de cumprimento de sentença, determinou bloqueio de valores existentes em contas bancárias de titularidade da agravante. Esta a decisão agravada: “Considerando a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, defiro o pedido de constrição de valores depositados em instituição financeira (art. 854 do CPC). Segue minuta do pedido de bloqueio via BacenJud. Aguarde-se por 5 (cinco) dias, a fim de verificar se a diligência foi frutífera. Cumpra-se. Efetivada a penhora, independentemente de nova conclusão, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou dê-se vista à Curadoria Especial, conforme o caso. Não possuindo advogado, intime-se pessoalmente, por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC. Caso a tentativa de penhora online reste infrutífera, independente de nova conclusão, diligenciem-se nos sistemas RENAJUD e IRDF, INFOJUD no intuito de localizar bens do devedor passíveis de constrição. Frustrada a pesquisa de bens, independentemente de nova conclusão, intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do CPC” (ID 66429809 dos autos originários). Nas razões (ID 17733361), narra a agravante cuidar-se de ação indenizatória de danos materiais, morais e estéticos movida pelos agravados em razão de acidente de trânsito, no âmbito da qual não teria ocorrido regularmente sua citação, sendo determinada a citação editalícia e a substituição processual pela curadoria especial. Diz ter recebido depósito em sua conta bancária; ao tentar realizar o saque, constatou bloqueio judicial em razão de determinação judicial constante da referida ação indenizatória. Sustenta que somente teve conhecimento do processo no momento que teve bloqueada a conta bancária; que nula a citação editalícia realizada naqueles autos, pois não estaria em local incerto ou ignorado; que, naqueles autos, constaria o correto endereço da agravante, de maneira que os agravados não teriam empreendido esforços para localizá-la; e que o juízo a quo também não teria realizado consulta em sistema de informações eleitorais para identificar o endereço da agravante. Assevera que a manutenção da decisão agravada importaria gravíssima violação ao direito de subsistência digna, pois o valor bloqueado colaboraria com sua manutenção. Ao final, requer: “1. O recebimento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento, bem como a suspensão imediata da decisão. Igualmente o deferimento da justiça gratuita nos termos da legislação de regência; 2. Que seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão de ID 64429809, e que venha a ser determinando por esse Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo a quo, proceda a comunicação ao órgãos competentes acerca dos termos da decisão proferida; 3. O deferimento da juntada dos documentos anexos, conforme dispõe o artigo 1.017 do Código de Processo Civil. (ID 17653174, p. 5). Preparo não recolhido ante o pedido de deferimento da gratuidade de justiça. Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. I. Do cabimento e do preparo O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença, determinou o bloqueio de valores eventualmente existentes em contas bancárias de titularidade da agravante, o que atende as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência. Em relação à pessoa natural, há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício quando do requerimento do benefício, segundo consta do disposto no art. 99, § 3o do CPC. Todavia, referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, a agravante acostou aos presentes autos declaração de hipossuficiência (ID 17732997), comprovante de inscrição em programa social federal “Bolsa Família” (IDs 17732988 e 17732986) e declaração de isenção do imposto de renda por ausência de rendimentos decorrentes de trabalho assalariado (ID 17733374). Assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Passo ao ponto seguinte. Verifica-se que, em observância à ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, determinada constrição de valores depositados em contas bancárias de titularidade da agravante em instituição financeira para satisfação do débito de R$ 54.203,22, executado pelos agravados no âmbito da ação indenizatória no 0703313-14.2018.8.07.0005. Protocolo da determinação judicial emitido em 28.6.2020 (ID 66429810 dos autos originários); encontrado o valor de R$ 100,63 em conta-corrente mantida junto à Caixa Econômica Federal; desbloqueio determinado em 10.7.2020 dada a irrisoriedade do valor (IDs 67442181 e 67442182 dos autos originários). Como se vê, pedido que deve ser tido como prejudicado, não subsistindo interesse da agravante, razão por que não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se a Vara de origem. Intime-se a agravante. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora